Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-55.2022.8.11.0032
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001486-55.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), BRUNO GARCIA BARCELOS - CPF: 079.618.311-26 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), HAMILTON QUEIROS FAGUNDES - CPF: 879.022.141-91 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), LIDIANA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 867.775.801-15 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), SILVONEI GONZAGA DE CASTRO - CPF: 842.630.911-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR DA SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GESIEL DA SILVA E SOUZA - CPF: 715.022.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA MARIA DE SALES SILVA - CPF: 429.829.281-91 (ASSISTENTE), JULIO VALDECI GONCALVES - CPF: 981.060.901-91 (ASSISTENTE), LIGIA ANDREIA MELO DO NASCIMENTO - CPF: 766.004.085-53 (ASSISTENTE), DANIELLE ALMADA - CPF: 012.274.071-81 (ASSISTENTE), THAYS LORRAINE DA SILVA JESUS - CPF: 061.854.691-03 (ASSISTENTE), WILLIAN GRANELLA OENNING - CPF: 018.669.611-60 (ASSISTENTE), MARCELO FERNANDO DA SILVA - CPF: 006.759.931-13 (ASSISTENTE), BRUNO GARCIA BARCELOS - CPF: 079.618.311-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 867.775.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVONEI GONZAGA DE CASTRO - CPF: 842.630.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DOS RECURSOS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVEU OS APELOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
TRÁFICO DE DROGAS –
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE FORMAL - IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA -AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE - PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS - INVIABILIDADE DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Carece de interesse recursal a pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, uma vez que o apelante já foi absolvido desse crime na sentença. Diante disso, o pedido não é conhecido.

Não há que se falar em ausência de tipicidade formal, uma vez que esta consiste na correspondência exata entre a conduta praticada pelo agente e a descrição do tipo penal prevista na lei. No caso em exame, a conduta do apelante se amolda perfeitamente aos verbos

“guardar” e "transportar",
previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, pois foi flagrado conduzindo a caminhonete Hilux, na qual eram transportados 30 (trinta) tabletes de cocaína, totalizando 14,925 kg (quatorze quilos e novecentos e vinte e cinco gramas).

A causa de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 foi corretamente afastada em razão das circunstâncias concretas do crime, especialmente pelo
modus operandi
da empreitada criminosa. O transporte da droga foi realizado em compartimento oculto, de maneira sofisticada e profissional, com a participação de terceiros na estruturação do tráfico, além da atuação de "batedor", que assegurava a segurança da carga ilícita. Esses elementos evidenciam um nível de organização e profissionalismo típico do tráfico estruturado, afastando a caracterização do agente como mero traficante eventual ou primário, o que inviabiliza a aplicação do benefício legal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o qual só faz jus ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos.
In casu
, tendo a reprimenda final do apelante alcançado 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão,

não é possível a pretendida substituição. Pelo mesmo raciocínio, também é inviável a fixação do regime aberto.

O pagamento das custas processuais é consequência lógica do art. 804 do CPP, e o pedido de isenção somente é concedido ou avaliado na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hamilton Queiros Fagundes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única

da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal no 1001486-55.2022.8.11.0032, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Além disso, o apelante foi absolvido da imputação referente ao artigo 35,
caput
, da referida Lei (ID 205579484 - Pág. 5).

Nas razões recursais, a defesa do apelante alega ausência de tipicidade formal, sustentando que não havia droga no veículo, requerendo, assim, a absolvição. Além disso, pleiteia a exclusão da condenação pelo delito de associação para o tráfico.

Pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, em sua fração máxima (2/3), sob o argumento de que todos os requisitos estão preenchidos, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Por fim, requer a redução do número de dias-multa, considerando as condições econômicas do réu e assistência judiciária gratuita, com isenção das custas do processo (ID. 205579521 - Pág. 8).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. . 205579523 - Pág. 6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pela conversão do julgamento em diligência, visando à intimação do corréu Bruno Garcia. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 207662171 - Pág. 9).

Cumprida a diligência, o corréu Bruno Garcia, acompanhado de seu advogado, manifestou expressamente a ausência de interesse em recorrer (ID. 254974165 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Hamilton Queiros Fagundes e outros
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006.

De acordo com a inicial acusatória no dia “
06 de outubro de 2022, por volta de 11h00min, na rodovia BR-163, na entrada da cidade de Jangada/MT, nesta comarca de Rosário Oeste/MT, BRUNO GARCIA BARCELOS, qualificado a fls. 47/48 e 51/52, HAMILTON QUEIROZ FAGUNDES, qualificado a fls. 57/61, LIDIANA INACIO DE OLIVEIRA, qualificada a fls. 76/77 e 79/80, e SILVONEI GONZAGA DE CASTRO qualificado a fls. 66/67 e 70/71, guardavam e transportavam, sem autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares, droga para fins de traficância ilícita, da espécie COCAÍNA, na forma de “pasta base”, dividida em 29 tabletes (cada qual de aproximadamente 21,0 x 11,5 x 4,5 cm) com peso líquido total de 29.690 kg, e mais 30 tabletes (28 de aproximadamente 11,0 x 11,5 x 4,5 cm e 2 deles de aproximadamente 6,0 x 11,5 x 4,5 cm) com peso líquido total de 14.925 kg, totalizando 44.615 kg. (...)”.

Segundo o
Parquet
,
“a partir de data inicial incerta os denunciados se associaram para a prática do tráfico ilícito de drogas e, para tanto, no dia 06 de outubro de 2022, no início da manhã, partindo de ponto desconhecido da região fronteiriça oeste (pois flagrados trafegando em comboio por Lambari do Oeste/MT e Barra dos Bugres/MT), guardavam e transportavam, no interior do veículo FORD/Ranger, preta, placa MKM-5A78, conduzido por BRUNO (29 tabletes – 29.690 kg) e do veículo TOYOTA/Hillux, prata, placa PZX-6A61, conduzido por HAMILTON, com os viandantes LIDIANA e SILVONEI (30 tabletes – 14.925 kg), a vasta quantidade de porções da droga acima mencionada, sem autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares, para fins de traficância ilícita”.

Destacou que os
“(...) policiais militares dos municípios de Jangada/MT e Acorizal/MT, atendendo às informações recebidas do Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON), procederam abordagem dos referidos veículos na entrada da cidade de Jangada/MT e ao efetuarem busca no veículo FORD/Ranger, foram localizados no interior do para-lamas 29 tabletes de COCAÍNA, na forma de “pasta base” e no veículo TOYOTA/Hillux, foram localizados no interior dos bancos dianteiros 30 tabletes de COCAÍNA, na forma de “pasta base”, drogas destinadas ao tráfico ilícito”.

Na sequência
“(...) foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT”.
(id. 205579257 - Pág. 4).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos de prova colhidos ao longo do inquérito policial n.o 127.4.2022.30278 (I.P. 205/2022), especialmente nas informações contidas no boletim de ocorrência n.o 2022.277200 (ID 205578798 - Pág. 2), nos depoimentos dos policiais militares Gilmar Da Silva Pereira (ID 205579160 - Pág. 1) e Gesiel Da Silva E Souza (ID 205579161 - Pág. 1), bem como no laudo pericial n.o 3.14.2022.88907-01, que atestou que o material apreendido consistia em 14,925 kg (quatorze quilos e novecentos e vinte e cinco gramas) de cocaína.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, o PMMT
Gilmar Da Silva Pereira

frisou:
“(...) QUE a polícia militar do Município de Jangada recebeu informações oriundas do núcleo de inteligência do GEFRON, de que os veículos Hillux, cor prata, placa PZX6A61, e o veículo Ford Ranger, placa MKM5A78, estavam trafegando pela BR 163 sentido município de Jangada, e que poderiam estar transportando drogas; QUE foi solicitado apoio imediato a guarnição do NPM de Acorizal para auxiliar nos bloqueios, no intuito de lograr êxito na abordagem dos veículos; QUE durante as diligências a GUPM de Jangada, comandada pelo depoente obteve êxito em fazer a abordagem do veículo Hillux
conduzido pelo suspeito HAMILTON QUEIROZ FAGUNDES,
enquanto que a GUPM do NPM Acorizal comandada pelo 3o SGT Gesiel conseguiu fazer a abordagem da camionete Ford Ranger, conduzido pelo suspeito BRUNO GARCIA BARCELOS, sendo que ambos os veículo foram abordados na BR 163, município de Jangada; QUE os suspeitos e os respectivos veículos foram conduzidos até o núcleo PM de Jangada, onde foi realizado busca minuciosa dos veículos; QUE após contato com os policiais militares CB PM Oenning e SD PM Marcelo, ambos componentes da CIA PM de Barra do Bugres, aos quais também tinham ciência das informações anônimas em desfavor dos respectivos veículos e suspeitos, e que prontamente após tomarem ciência da abordagem dos veículos, deslocaram até Jangada, para auxiliar as guarnições envolvidas na ocorrência a realizarem uma revista minuciosa em ambos os veículos; QUE no veículo camionete Ford Ranger placa MKM5A78 conduzido pelo suspeito Bruno Garcia Barcelos, foi encontrado no interior do para-lamas a quantidade aproximada de 35 kg um produto análogo a pasta base de cocaína (29 Tablets de substância análoga a pasta base de cocaína), e no veículo camionete Hillux, cor prata de placa PZX6A61, conduzido pelos suspeito Hamilton Queiroz Fagundes, e os demais ocupantes, também suspeitos, Silvoney Gonzaga de Castro e Lidiana Inacio de Oliveira, foi encontrado também a quantidade aproximadamente de 10 kg de produto análogos com pasta base de cocaína (30 pedaços de tablets de substância análoga a pasta base de cocaína) que estava acondicionado atrás do banco traseiro do veículo”
(id. 205579160 - Pág. 2).

No mesmo sentido, foi o depoimento do
Policial Militar Gesiel da Silva e Souza
(ID. 205579161 - Pág. 1).

Por sua vez, o apelante Hamilton Queiros Fagundes optou pelo direito de permanecer em silêncio (ID. 205579167 - Pág. 2).

Na fase judicial, foi colhido o depoimento
da testemunha Gilmar da Silva Pereira
, policial militar da PMMT, que declarou ter recebido uma informação via telefone do destacamento de Barra do Bugres, relatando que dois veículos suspeitos seguiam em direção a Cuiabá.

Relatou que a guarnição de Acorizal abordou a Ford Ranger após esta ter atravessado a cidade de Jangada e que, na entrada dessa mesma cidade, conseguiu realizar a abordagem da Toyota Hilux.

Afirmou que ambos os automóveis foram encaminhados à central policial, onde se iniciou a vistoria, sendo localizados
entorpecentes tanto na Ford Ranger quanto na Toyota Hilux.

Ao testemunhar em juízo,
o Policial Marcelo Silva
informou que participou da abordagem do veículo Hilux, realizada após denúncia encaminhada via telefone pelo GEFRON.

Declarou que ambas as caminhonetes foram encaminhadas ao Batalhão da Polícia Militar, onde foi localizada grande quantidade de entorpecentes no interior de ambos os veículos.

Relatou que a investigação era de responsabilidade da equipe de Barra do Bugres, que lhe encaminhou, via telefone, a descrição e a placa da caminhonete Hilux, abordada na entrada do Município de Jangada/MT, na qual estavam dois homens e uma mulher.

Afirmou ainda que a caminhonete Ranger foi interceptada logo em seguida por outra guarnição, já no interior do perímetro urbano.

Em seu interrogatório,
o apelante Hamilton Queiroz Fagundes
negou a prática delitiva. Alegou ter adquirido a caminhonete Hilux há cerca de trinta dias de uma pessoa desconhecida e que residia em Porto Esperidião, necessitando deslocar-se até Cuiabá para regularizar a transferência do veículo, pois a documentação apresentava várias pendências.

Explicou que optou pelo trajeto percorrido porque deveria passar por Barra do Bugres para fornecer carona aos corréus. Negou portar ou transportar qualquer quantidade de droga em seu veículo e afirmou que, após serem abordados, foram encaminhados ao Batalhão da Polícia Militar, onde já se encontrava o veículo Ford Ranger sendo vistoriado, ocasião em que os entorpecentes foram localizados em seu interior.

Declarou que não acompanhou a vistoria de sua caminhonete Hilux, mas viu os policiais retirando a droga do outro veículo Ford Ranger. Afirmou ainda que não conhecia Bruno e que não percebeu que seu veículo seguia o mesmo ritmo e direção da Ranger durante todo o trajeto, mantendo-se a curta distância.

Por sua vez, em juízo,
o corréu Bruno Garcia Barcelos
alterou a versão prestada perante a autoridade policial e admitiu que transportava a droga apreendida, afirmando ter sido contratado para realizar a entrega do entorpecente até Cuiabá, mediante a promessa de recompensa de R$ 4.500,00.

No entanto, negou conhecer os outros corréus, alegando que só tomou conhecimento deles quando todos foram abordados no Município de Jangada/MT.

À luz destes elementos, passo a análise do pleito defensivo.

De início, deixo de conhecer do recurso quanto à insurgência relativa à absolvição pelo delito de associação para o tráfico, uma vez que falta interesse recursal, pois, ao contrário do alegado, o apelante já foi absolvido desse crime na sentença. Confira-se.

“(...) Diante da inexistência de prova, sem comprovação da estabilidade e permanência de forma a configurar a associação, inviável a subsunção da imputação ao crime descrito no art. 35, caput, da Lei 11.343/06. (...)
Por outro lado, ABSOLVO todos os acusados da imputação do art. 35, “caput”, da mesma Lei.
”
Id. 205579484 - Pág. 5.

No que se refere ao pedido de absolvição ao delito de tráfico de drogas, o apelante sustenta, em síntese, que não tinha conhecimento da existência de drogas no interior do veículo, não conhecia o corréu Bruno e não percebeu que seu automóvel seguia o mesmo ritmo e direção da caminhonete Ranger durante todo o trajeto.

A versão apresentada, todavia, não encontra respaldo no acervo probatório.

Como bem consignado pelo Magistrado singular, verifica-se no Relatório de Investigação n.o 2022.13.75709 que o histórico de passagens dos veículos de placas PZX6A61 e MKM5A78 (ID. 205579203 - Pág. 1) demonstra de forma clara que ambos transitaram juntos por mais de duas horas, mantendo distância mínima entre si, com registros de passagem separados por meros segundos, evidenciando a atuação coordenada entre os envolvidos.

Ademais, conforme os relatos das testemunhas policiais, ambas as caminhonetes foram conduzidas ao Batalhão da Polícia Militar, onde se constatou a presença de grande quantidade de entorpecentes em seus interiores. No veículo FORD/Ranger, conduzido pelo corréu Bruno, foram apreendidos 29 tabletes de cocaína, totalizando 29,690 kg, enquanto no TOYOTA/Hilux, conduzido pelo apelante Hamilton, foram encontrados 30 tabletes, pesando 14,925 kg. Esses elementos reforçam a materialidade delitiva e evidenciam a vinculação do apelante à empreitada criminosa.

Assim, inexistem elementos nos autos que comprometam a credibilidade dos documentos públicos lavrados pelos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, os quais atestam a prática do tráfico de drogas pelo apelante.

Tampouco foi aventado qualquer tipo de interesse dos policiais de injustamente incriminar os acusados ou de acrescentar aos relatos fatos não condizentes com a realidade.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de tipicidade formal, uma vez que esta consiste na correspondência exata entre a conduta praticada pelo agente e a descrição do tipo penal prevista na lei. No caso em exame, a conduta do apelante se amolda perfeitamente aos verbos
“guardar” e "transportar",
previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, pois foi flagrado conduzindo a caminhonete Hilux, na qual eram transportados 30 (trinta) tabletes de cocaína, totalizando 14,925 kg (quatorze quilos e novecentos e vinte e cinco gramas). Assim, não há como prosperar a tese defensiva.

Passo à dosagem da pena
.

No que se refere à dosimetria da pena, o recurso de apelação limita-se ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e, caso acolhida, à consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ao aplicar a pena o Magistrado singular consignou:

“ HAMILTON QUEIROS FAGUNDES Na fase do artigo 59 do Código Penal, e atento ao disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06, imperativa a fixação da pena base acima do piso legal. A natureza (cocaína) e quantidade de 14,925 kg (quatorze mil, novecentos e vinte e cinco gramas) das substâncias apreendidas, denotam a gravidade da conduta. A nocividade e poder de gerar dependência da cocaína exige um tratamento diferenciado que justifica a exasperação da pena em 1/6.
Assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão, além de 583 dias-multa
..

Na segunda fase de aplicação da pena, não se vislumbram causas atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão, além de 583 dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que não hás causas de aumento e diminuição a serem observadas. Constata-se que o acusado é primário. No entanto, há fundado indício de que ele prestava serviços para alguma organização criminosa, gozando de certo grau de confiança, pois a um novato não seria confiada uma carga de entorpecentes avaliada em aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Ademais, gozava da posição de “batedor”, estando os entorpecentes estavam acondicionados em embalagens padronizadas, indicando a participação de outras pessoas na linha de produção do tráfico, devendo ser destacado que diante da ausência de balizas para a aplicação do art. 33, §4°,da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição dos graus de incidência ou do afastamento da minorante. (AgRg noHC 679.153/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe30/08/2021).

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão, além de 583 dias-multa.”

A sentença impugnada fundamentou a exasperação da pena-base na natureza e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, elevando-a em dez meses além do mínimo legal, adotando como critério a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito.

No ponto,
não há qualquer reparo a ser feito
, pois a jurisprudência consolidou o entendimento de que, quando a quantidade de droga apreendida é expressiva, justifica-se o aumento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

Da mesma forma, a pena de multa imposta ao apelante, fixada em 583 dias-multa, não se revela desproporcional, pois está dentro dos limites estabelecidos pelo tipo penal, que prevê um intervalo de 500 a 1.500 dias-multa. A fixação da sanção pecuniária próxima ao mínimo legal mostra-se compatível com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se, assim, o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

Conforme orienta o Enunciado n. 33 da TCCR deste Sodalício: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJe Ed. n. 9998, p. 12/04/2017).

Na hipótese, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 sobre o valor mínimo, adotando critério adequado e proporcional à pena privativa de liberdade, em consonância com o enunciado orientativo.

Na fase seguinte, a pena permaneceu inalterada ante a míngua de causas de oscilação.

Na terceira etapa da dosimetria, o Magistrado de origem fundamentou concretamente o afastamento da minorante, com base na expressiva quantidade de cocaína apreendida e nas circunstâncias peculiares do caso. Destacou-se o
modus operandi
da empreitada criminosa, evidenciado pelo transporte da droga em compartimento oculto, de forma sofisticada e profissional, com a participação de terceiros na linha de produção do tráfico, além da atuação de um "batedor", responsável por garantir a segurança da carga ilícita. Esses elementos demonstram um nível de organização e profissionalismo característico do tráfico estruturado, afastando, assim, a aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.

No que tange à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, imperativo transcrever o comando de regência da matéria, previsto no Código Penal:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;”

No caso em tela, a reprimenda final do apelante restou fixada em 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão, ultrapassando, portanto, o limite legal para incidência da benesse nos crimes dolosos. Assim, de acordo com a disciplina do instituto da pena restritiva de direitos, tem-se como inviável o atendimento da pretensão deduzida.

Do mesmo modo, inviável a pretendida alteração do regime inicial, porquanto a pena foi fixada em patamar superior a 4 anos, o que impede a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

Por fim, com relação ao pedido de isenção das custas, salienta-se que o pagamento das custas processuais é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independe da situação econômica do acusado, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025